Tribunal: STJ
Processo: 0227237-46.2017.8.09.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928134 - GO (2025
/0158122-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JAIR NASCIMENTO RIBEIRO JÚNIOR
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. PLEITO DE
CONCESSÃO DA ORDEM DE
, DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos utilizados pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, notadamente a incidência da Súmula n. 7/STJ.
No mesmo recurso, a parte pleiteia, subsidiariamente, a concessão de habeas
de ofício para correção de suposta ilegalidade na dosimetria da pena.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial deve ser mantida diante da ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; e (ii) determinar se é cabível a concessão de habeas corpus
de ofício, diante da alegada ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à incidência
da Súmula n. 7/STJ, impede o conhecimento do agravo, nos termos do art.
932, III, do CPC, art. 253, I, do RISTJ, e da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50161029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: f4ca638c-1be4-4153-a1fc-3a0886f27aeb

4. A simples alegação genérica de que não seria necessário o reexame
de fatos e provas não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ;
é necessário demonstrar, de forma clara e objetiva, que a análise das teses
jurídicas não depende da reapreciação do conjunto fático-probatório, o que
não foi feito.
5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a concessão de
de ofício somente se dá por iniciativa do órgão jurisdicional,
habeas corpus
quando verificada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito
de locomoção, circunstância inexistente no caso concreto.
6. O pedido subsidiário de
de ofício, formulado pela
habeas corpus
parte, constitui tentativa indevida de substituição do recurso próprio, prática
reiteradamente rechaçada por esta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, inclusive quanto à Súmula n. 7/STJ,
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A concessão de
de ofício somente é admissível por
habeas corpus
iniciativa do órgão julgador, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal ao direito de locomoção.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50161029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: f4ca638c-1be4-4153-a1fc-3a0886f27aeb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928134 - GO (2025
/0158122-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JAIR NASCIMENTO RIBEIRO JÚNIOR
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. PLEITO DE
CONCESSÃO DA ORDEM DE
, DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos utilizados pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, notadamente a incidência da Súmula n. 7/STJ.
No mesmo recurso, a parte pleiteia, subsidiariamente, a concessão de habeas
de ofício para correção de suposta ilegalidade na dosimetria da pena.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial deve ser mantida diante da ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; e (ii) determinar se é cabível a concessão de habeas corpus
de ofício, diante da alegada ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à incidência
da Súmula n. 7/STJ, impede o conhecimento do agravo, nos termos do art.
932, III, do CPC, art. 253, I, do RISTJ, e da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50209742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:02
Código de Controle do Documento: d79f9934-134f-4d4d-bbfc-35ea90be2b98

4. A simples alegação genérica de que não seria necessário o reexame
de fatos e provas não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ;
é necessário demonstrar, de forma clara e objetiva, que a análise das teses
jurídicas não depende da reapreciação do conjunto fático-probatório, o que
não foi feito.
5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a concessão de
de ofício somente se dá por iniciativa do órgão jurisdicional,
habeas corpus
quando verificada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito
de locomoção, circunstância inexistente no caso concreto.
6. O pedido subsidiário de
de ofício, formulado pela
habeas corpus
parte, constitui tentativa indevida de substituição do recurso próprio, prática
reiteradamente rechaçada por esta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, inclusive quanto à Súmula n. 7/STJ,
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A concessão de
de ofício somente é admissível por
habeas corpus
iniciativa do órgão julgador, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal ao direito de locomoção.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAIR NASCIMENTO RIBEIRO

JÚNIOR contra a decisão de fls. 652/656, por meio da qual não se conheceu do agravo

em recurso especial.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o ora agravante
como incurso nas sanções do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de
caput
reclusão, no regime inicial fechado, mais 500 dias-multa (fls. 452/477).
O Tribunal de origem, por seu turno, em decisão unânime, deu parcial
provimento ao recurso de apelação criminal ali interposto, para "aplicar a causa especial
de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico
privilegiado). Em razão disso, reduzo a pena privativa de liberdade para 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, promovendo, por consequência, a modificação do regime inicial
de cumprimento de pena para o semiaberto. Substituo a pena privativa de liberdade por 2
(duas) penas restritivas de direitos, cuja definição ficará a cargo do Juízo das Execuções
" (fls. 553/584). Eis a ementa do acórdão:
Documento eletrônico VDA50209742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:02
Código de Controle do Documento: d79f9934-134f-4d4d-bbfc-35ea90be2b98

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO.
INVIABILIDADE.
REDUTORA
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
O MINISTÉRIO PÚBLICO AVALIAR A PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Resultando das provas dos autos a certeza da conduta ilícita do processado,
concernente à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, descrito no artigo art. 33, caput,
da Lei 11.343/06, não sobra espaço ao pronunciamento absolutório, tampouco
desclassificatório. 2. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado no REsp 1.977.027/PR, julgado sob a sistemática de Recursos Repetitivos
(Tema 1139), entende-se que a existência de ações penais ou inquéritos policiais em curso
não constitui fundamento idôneo para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos
termos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em conformidade com a Súmula 444 da Corte
Cidadã. No caso em análise, adequando-se a tese fixada ao contexto da controvérsia ora em
julgamento e não havendo outros impedimentos previstos na Lei 11.343/06, tem-se que o
sentenciado faz jus à aplicação da referida causa de diminuição de pena, na fração de
metade (1/2), considerando-se a quantidade de droga apreendida, sua pri mariedade, bons
antecedentes e a ausência de provas nos autos que demonstrem sua dedicação a atividades
criminosas ou vínculo com organização criminosa. 3. Em casos de alteração do
enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é, em tese, viável aplicar o Acordo de
Não Persecução Penal, desde que preenchidos os requisitos legais, sendo necessário que o
processo retorne à sua origem para avaliar a (in)viabilidade de propositura do
retromencionado benefício. Precedentes STJ. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA.

Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, III, " " da
a
Constituição Federal, no qual se alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o
art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006 (fls. 589/594).
Menciona, para tanto, que "o recorrente é uma vítima/usuário das drogas
" (fl. 432).
ilícitas. Portanto, as provas devem ser revaloradas em favor do réu
Diz, outrossim, que "A defesa entende que a não relevante quantidade de
" (fl. 594).
entorpecentes autoriza a aplicação do redutor em seu grau máximo
Ao final, requer "o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial
para que seja reformado o v. acórdão, de modo a absolver o recorrente da imputação que
lhe é feita, ante a equivocada valoração das provas. De outro lado, para reconhecer o erro
" (fl. 594).
na dosimetria da pena, para que seja aplicado o grau maximo do privilegio
Documento eletrônico VDA50209742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:02
Código de Controle do Documento: d79f9934-134f-4d4d-bbfc-35ea90be2b98

Apresentadas as contrarrazões (fls. 601/609), o especial foi inadmitido na

origem pela pela aplicação do óbice da Súmula n. 7/STJ (fls. 612/615).
Foi interposto o presente agravo (fls. 616/621), no qual se requer o
provimento do recurso especial.
Apresentada a contraminuta (fls. 629/630), manifestou-se o Ministério Público
Federal pelo não provimento do agravo (fls. 646/648).
Em decisão monocrática, não se conheceu do agravo, com fulcro no art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ (fls. 652/656).
Daí a interposição do presente agravo regimental, por meio do qual se alega,
em síntese, que "O Agravo em Recurso Especial enfrentou diretamente o fundamento da
decisão agravada, demonstrando que o ponto controvertido (grau da fração de
diminuição de pena) não depende de revolvimento fático-probatório, pois os elementos
" (fl. 663).
utilizados são incontroversos e já valorados no acórdão recorrido
Diz, ademais, que há "POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE HABEAS
", sob o argumento de que "
CORPUS
Na remota hipótese de não conhecimento do
presente agravo, requer-se, ainda, que seja reconhecida a patente ilegalidade na
dosimetria da pena imposta ao recorrente, de modo a ensejar a concessão de habeas
" (fl. 665).
corpus, com fundamento no art. 654, §2o, do Código de Processo Penal
Requer, ao final (fl. 666):
1. Seja reconsiderada a decisão agravada e conhecido o Agravo em Recurso Especial;
2. Superado o óbice da Súmula 7/STJ, seja conhecido e provido o Recurso Especial para
que se reconheça o direito do recorrente à aplicação da fração de 2/3 da minorante do art.
33, § 4o, da Lei 11.343/06;
3. Caso mantida a decisão agravada, que o feito seja levado à apreciação da Turma
competente.
4. Subsidiariamente, seja concedida ordem de habeas corpus para adequar a dosimetria
da pena, com a aplicação da fração de 2/3 do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Impugnação apresentada pela parte agravada (fls. 684/686).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão vergastada deve ser
mantida.
Documento eletrônico VDA50209742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:02
Código de Controle do Documento: d79f9934-134f-4d4d-bbfc-35ea90be2b98

Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido
porque não foram infirmados todos os fundamentos empregados pela Corte
para
a quo
inadmitir o recurso, qual seja, a incidência da Súmula n. 7/STJ .
Deve ser mantido o
monocrático recorrido, pois não basta deduzir a
decisum
inaplicabilidade do referido óbice, devendo a parte agravante demonstrar que a análise
dos argumentos expendidos no apelo nobre não ensejaria análise do conjunto fático-
probatório delineado nos autos, de forma a deixar claro que os fatos foram devidamente
consignados no acórdão recorrido, o que não se verifica nos autos.
Conforme mencionado na decisão recorrida, nos termos da jurisprudência
deste Superior Tribunal, "Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a parte recorrente
deve demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o desenvolvimento de
argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas para a aferição de
." (AgRg no AREsp n. 1.823.881/PR, relator
violação de dispositivo de lei federal
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/04/2021
).
26/04/2021
No que se refere à impugnação do óbice da Súmula n. 7/STJ, confira-se a
jurisprudência deste Superior Tribunal:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. Presente flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.
3. A agravante genérica da calamidade pública, na segunda fase da dosimetria da pena,
pressupõe situação concreta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática
delitiva.
4. Agravo regimental desprovido, mas habeas corpus concedido, de ofício, para excluir a
agravante do art. 61, II, j, do Código Penal, com o redimensionamento da pena. (AgRg no
AREsp n. 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/3/2023
13/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. CONCLUSÃO DE QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM RECURSO REPETITIVO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR
Documento eletrônico VDA50209742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:02
Código de Controle do Documento: d79f9934-134f-4d4d-bbfc-35ea90be2b98

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
NA
ORIGEM.
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
I - Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, cabe agravo interno contra decisão que
nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade
com o entendimento do STF ou do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos.
II - Na hipótese, a interposição apenas de agravo em recurso especial pelo recorrente,
para impugnar decisão que negou seguimento ao recurso especial, caracteriza erro grosseiro,
o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impede o conhecimento do
recurso. Precedentes.
III - Ademais, verifico que a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e
suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
IV - Com efeito, no que se refere ao óbice da Súmula n. 7/STJ, deveria a parte agravante
ter demonstrado a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro
que os fatos foram devidamente consignados no acórdão recorrido, o que não ocorreu, no
caso, tendo em vista que a defesa limitou-se a aduzir, genericamente, que a análise do pleito
defensivo prescindiria de reexame das provas e a reiterar as teses jurídicas já apresentadas
no recurso especial.
V - Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela
Corte de origem para impedir o trânsito do recurso especial, nos termos do art. 932, inciso
III do CPC, obsta o conhecimento do agravo em recurso especial, cujo único propósito
é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do
recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.637.952/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/08/2024
30/08/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso
especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em recurso especial
interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, todos os
fundamentos de inadmissibilidade, sobretudo as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário que a parte comprove,
com particularidade, que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem, o que não foi feito pelo agravante.
4. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas
genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante
deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.
Documento eletrônico VDA50209742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:02
Código de Controle do Documento: d79f9934-134f-4d4d-bbfc-35ea90be2b98

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC, relator Ministro
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
21/03/2023
29/03/2023
Assim, a ausência de impugnação dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede o conhecimento do agravo, que
tem como propósito demonstrar a inaplicabilidade dos óbices utilizados para inadmitir o
apelo nobre, por meio de impugnação específica e fundamentada a cada um deles.
De mais a mais, cumpre repetir que este é o teor do art. 932, III, do Código de
Processo Civil/2015, no qual se permite ao relator não conhecer de recurso que tenha
deixado de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, no mesmo sentido, há
disposição expressa contida no art. 253, I, do RISTJ.
Portanto, a impugnação à decisão de admissibilidade deve ser clara e
suficiente, de modo a demonstrar o equívoco na sua negativa em todos os pontos
indicados pela decisão que negou trânsito ao recurso, o que não se verifica no caso dos
autos, pelo que deve ser mantido o
recorrido.
decisum
Por fim, no que diz respeito à alegação no sentido de que há "
", sob o argumento de que
POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
"Na remota hipótese de não conhecimento do presente agravo, requer-se, ainda, que seja
reconhecida a patente ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao recorrente, de modo
a ensejar a concessão de habeas corpus, com fundamento no art. 654, §2o, do Código de
" (fl. 665), de igual, constata-se que o pleito não merece acolhimento.
Processo Penal
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe pleitear a
concessão de
de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se
habeas corpus
tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, pois o seu deferimento se dá por iniciativa
do próprio órgão jurisdicional, quando verificada, no caso concreto, a existência de
constrangimento ilegal ou de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, o que não se
verifica no caso em análise.
De fato, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "É descabida a
postulação de habeas corpus de ofício como sucedâneo recursal ou como forma de se
tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá
por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, consoante a jurisprudência assente deste
" (AgRg nos AREsp n. 2.193.149/CE, relator Ministro
Superior Tribunal de Justiça
Teodoro Silva, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
No mesmo sentido, e em reforço:
Documento eletrônico VDA50209742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:02
Código de Controle do Documento: d79f9934-134f-4d4d-bbfc-35ea90be2b98

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial devido à sua intempestividade.
2. A defesa sustenta a tempestividade do agravo em recurso especial, argumentando que
o prazo recursal de 15 dias úteis, conforme o art. 219 do CPC.
3. A defesa também alega constrangimento ilegal devido à não substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44 do CP, e pleiteia habeas
corpus de ofício.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial é
tempestivo.
5. Outra questão é a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício para
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
6. O agravo em recurso especial é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de 15
dias corridos, conforme arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, e 1.042 do CPC, e art. 798 do CPP.
7. A contagem de prazos em dias úteis do CPC não se aplica a matérias penais, conforme
entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ.
8. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não se vislumbra
ilegalidade flagrante que justifique tal medida no caso em questão.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo para interposição de agravo em recurso especial em
matéria penal é de 15 dias corridos, não se aplicando a contagem em dias úteis do CPC. 2. A
concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e depende da constatação
de ilegalidade flagrante."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.042; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.322.223/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1969026/PR, Rel.
31/10/2018
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
. (AgRg nos AREsp n. 2.672.379/SP, relator
15/2/2022
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
,
27/11/2024
03/12/2024
grifei).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS,
DE
OFICIO.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO
DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA50209742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:02
Código de Controle do Documento: d79f9934-134f-4d4d-bbfc-35ea90be2b98

I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com
relação à incidência da Súmula n. 83/STJ.
III - É entendimento desta Corte Superior que "Quando o inconformismo excepcional
não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp n. 1.040.832/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
31/10/2017
IV - Conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "Descabe postular HC de
ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso
especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na
hipótese" AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
de
).
30/10/2018
V - Nos termos da jurisprudência "o Regimento Interno desta Corte prevê,
expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o
feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição
está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação
oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480
/RR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
31/5/2017
Agravo regimental desprovido. (AgRg nos AREsp n. 2.391.724/PA, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei).
17/10/2023
24/10/2023

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50209742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:02
Código de Controle do Documento: d79f9934-134f-4d4d-bbfc-35ea90be2b98

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0158122-5
AREsp 2.928.134 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02272374620178090117 22723746 2272374620178090117
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAIR NASCIMENTO RIBEIRO JÚNIOR
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: ROGERIO GONZAGA DE SOUSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAIR NASCIMENTO RIBEIRO JÚNIOR
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551529056605551@
2025/0158122-5 - AREsp 2928134 Petição : 2025/0052974-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:22:55
Código de Controle do Documento: 7FEBDB4E-284D-4A88-A4DE-80C20D7F54E3